Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703514-44.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CLELIA FERNANDA LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta pela parte apelada, Clélia Fernanda Lopes dos Santos, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência em sede recursal. Em sua petição, a parte recorrida alega que a sentença se encontra desprovida de eficácia prática imediata em razão da interposição da apelação pela parte adversa, o que vem lhe causando prejuízos financeiros concretos, diante da continuidade dos descontos incidentes sobre sua conta bancária. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pela própria sentença, que reconheceu expressamente estar a pretensão amparada no art. 6o da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Defende, ainda, que o perigo de dano resta caracterizado pela continuidade dos abatimentos mensais, os quais vêm comprometendo o seu salário e prejudicando o custeio de suas despesas essenciais, como alimentação, moradia e saúde. Argumenta que a postergação dos efeitos da sentença até o julgamento final da apelação poderá tornar inócua a tutela concedida em primeiro grau e frustrar a utilidade do processo, justificando a necessidade de concessão imediata da medida pleiteada. Ao final, requer o recebimento do pedido, a concessão de efeito ativo à sentença para suspender a amortização automática da dívida e a comunicação urgente ao juízo de origem acerca da decisão. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela recorrida. De início, no que tange à probabilidade do direito, verifica-se que há autorização de crédito junto ao BRB – Banco de Brasília S.A., assim como notificação extrajudicial referente ao cancelamento da autorização de débitos (ID 77826197). Destaco o teor da Tese no 1.085, firmada pelo STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 4.480/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, é possível a revogação da autorização de descontos, conforme previsto no art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 – regulada, mais recentemente, pela Resolução BACEN de no 4.790 de 2020, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.085 pelo c. STJ. Também se verifica presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois se evidencia situação concreta apta a demonstrar a urgência da medida. A postergação dos efeitos da sentença comprometeria diretamente a capacidade financeira da parte recorrida, cujo rendimento mensal constitui fonte indispensável para custear despesas básicas relacionadas à alimentação, moradia e cuidados de saúde. A documentação apresentada — composta por extratos bancários e contracheques, revela quadro de acentuada instabilidade econômica, indicando que a recorrida já enfrenta significativo desequilíbrio em seu orçamento doméstico. A demora processual poderia gerar prejuízo irreversível, uma vez que a redução ou indisponibilidade de seus vencimentos afetaria de modo imediato a manutenção de condições mínimas de subsistência. Assim, resta configurado o risco de dano grave, real e iminente, plenamente apto a justificar a atuação jurisdicional urgente para evitar que a situação se agrave a ponto de se tornar irreparável ou de difícil recomposição. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte apelante suspenda em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de futura imposição de multa, a amortização automática da dívida da parte recorrida, assegurando a plena eficácia da sentença até o julgamento final da apelação. Confiro a presente decisão força de mandado, para que, uma vez apresentada ao recorrido este promova o seu cumprimento. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. À parte contrária, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador